Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-14.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800584-14.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTABELECIMENTO. POLUIÇÃO SONORA. PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.

MÉRITO. CONDENAÇÃO MULTA. CASO DE DESCUMPRIMENTO. ONÛS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. APELO PROVIDO EM PARTE.

1-
Trata-se de Apelação Cível contra sentença e sentenças integrativas que julgou procedente os pedidos da exordial e acolheu em parte os vícios apontados para definir os responsáveis pelo pagamento do ônus de sucumbência e excluir a condenação do Ente Municipal na obrigação de observância das disposições do Decreto Estadual 800/2020 e diplomas legais revogados;

2-
O deferimento antecipado da tutela requerida possui caráter provisório, sendo necessário o julgamento definitivo da controvérsia, ainda que cumprida a decisão liminar. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3-
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Comprovada a responsabilidade do Ente Municipal na concessão de licença de funcionamento de estabelecimento;

4-
A multa imposta na sentença somente incidirá no caso de descumprimento da ordem judicial. Manutenção.

5-

Considerando o disposto no art. 40 da Lei Estadual nº. 8.328/2015, a condenação do município apelante ao pagamento de custas é incabível, devendo a sentença ser reformada nesse específico ponto.

6-
Recurso conhecido e provido parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade conhecem e dão parcial provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
(Id.

16170049) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
contra sentença (Id. 16170013) e sentenças integrativas (id.

16170022 e 16170038) prolatadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que nos autos da Ação Civil Pública c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em desfavor de
SHOK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ e YUJI MIYAGAWA
julgou procedente os pedidos da exordial e acolheu em parte os vícios apontados para definir os responsáveis pelo pagamento do ônus de sucumbência e excluir a condenação do Ente Municipal na obrigação de observância das disposições do Decreto Estadual 800/2020 e diplomas legais revogados.

O apelante, em suas razões (Id.

16170049) suscita as preliminares de perda do objeto e ilegitimidade passiva.

No mérito narra que a presente demanda ocorreu em razão de uma suposta irregularidade na realização do evento “1° Cavalgada do Sítio Miyagawa”. Sustenta que todas as medidas cabíveis de segurança foram tomadas pela organização do evento. Assevera que que em relação a prevenção da disseminação do contágio do Corona Vírus, o Município de Concórdia do Pará já estava com mais de 60% (sessenta por cento) da sua população- vacinada, bem como os casos de COVID no Município já estavam praticamente zerados. Que todas as medidas de segurança estavam sendo fiscalizadas pelo Poder Municipal.

Aduz que não cometeu qualquer tipo de infração, tendo respondido tempestivamente todos os anseios do Ministério Público. Explica que a licença especial de fonte sonora foi concedida através da Secretaria de Meio Ambiente.

Argumenta o não cabimento da multa uma vez que acatou a decisão liminar, tanto que não houve a realização do evento, objeto da lide, motivo pelo qual pugna pelo afastamento da condenação do ônus de sucumbência.

Requer o recebimento e provimento do recurso.

Certificada a tempestividade do recurso (Id.

16170050).

Contrarrazões no evento nº.

16170052, refutando as razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito (fl. 469).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela falta de interesse de intervir no feito (id.

16259803).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Inicialmente, consigno que não foi certificado, nos autos, a ausência de interposição de recurso de apelação
pela empresa
SHOK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e por TALISSON YUJI DA SILVA MIYAGAWA,
os quais são réus no processo e estão devidamente habilitados conforme documentos acostados nos eventos nº.

16169951- 16169961-

16169962-

16169965
.

Em que pese a ausência do referido documento,

infere-se no sistema PJE, do primeiro grau, que o sistema registrou ciência das referidas partes, nos dias 02/05/23 e 24/04/23, respectivamente; sem terrem sido protocolados recursos cabíveis, dentro do prazo legal.

Feito esse registro preliminar, passo a análise da matéria devolvida no apelo interposto pelo Ente Municipal.

I-

PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO

O recorrente aduz que atendeu as exigências judiciais e dentro do seu poder de polícia impediu a realização do evento, objeto da lide bem como outro evento realizado na data prevista ou outra posterior.

Requer a extinção do processo sem resolução do mérito, já que a pretensão inicialmente requerida já foi devidamente atendida.

Em suma, a presente preliminar repousa sob argumento da não
realização, no dia 26 de setembro de 2021, do show noturno anunciado em redes sociais, intitulado na 1° Cavalgada no espaço denominado Sítio Miyagawa.

A não realização do evento, em espeque, a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional é provisório sendo necessário a análise meritória da questão posta, bem como a eventual responsabilidade dos demandados.

Este é o posicionamento da jurisprudência conforme se observa pelos julgados adiante:

“
APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA
- DIREITO À SAÚDE - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INCLUSÃO DA UNIÃO - DESNECESSÁRIA - TEMA 793 STF - IAC 14 STJ - ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI 8.080/90 - PROTEÇÃO - PORMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE - TRASNFERÊNCIA HOSPITALAR - SUS FÁCIL - INDISPONIBILIDADE DE LEITO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA - TRANFERÊNCIA REDE PRIVADA - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - RESSARCIMENTO DO SUS - RE Nº 666.94/DF - TEMA 1.033 - STF.
O deferimento antecipado da tutela requerida possui caráter provisório, sendo necessário o julgamento definitivo da controvérsia, ainda que cumprida a decisão liminar, pelo que não há que se falar em perda de objeto da demanda
. Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Conforme decisão proferida no IAC 14/STJ, admitido em 12/04/2023 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Gurgel de Faria, em situação de eventual ônus financeiro na dispensação do medicamento, pode o Ente Público acionar a previsão elencada no artigo 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90 que possibilita o "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso demonstrado não ser sua obrigação o fornecimento do insumo (Publicado em 18/04/2023). Demonstrada a imprescindibilidade da transferência imediata, bem como da internação da paciente em unidade hospitalar hábi l à prestação do tratamento necessário ao pronto restabelecimento da enfermidade lhe acometida, patente está o dever do ente público de tomar as providencias necessárias à proteção do direito líquido e certo à sua saúde e sua vida, nos moldes do preconizado no artigo 196, da CF/88. Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a adoção de medidas cominatórias, inclusive a determinação de bloqueio de verba pública. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 666.094, em sede de repercussão geral, Tema 1033, fixou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.23.067816-1/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2023, publicação da súmula em 23/06/2023)) grifei

“REMESSA NECESSÁRIA/
APELAÇÃO CÍVEL - PERDA DO OBJETO - REJEIÇÃO -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - ÓBITO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002 - COMPANHEIRO - RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL - CONCESSÃO DO PENSIONAMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 -
Não há que se falar em perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar, sob a alegação de cumprimento da obrigação. Preliminar rejeitada
.

2 - A concessão de benefício previdenciário de pensão por morte a companheiro exige a comprovação da existência de união estável com a ex-servidora falecida.

3 - Reconhecida judicialmente a existência da união estável, exsurge devido o pagamento do benefício de pensão por morte.

4 - Manutenção da sentença. Recurso provido.”(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0000.23.214405-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 06/10/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INOBSERVÂNCIA DA FILA/LISTA DE ESPERA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1. O
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que o mero cumprimento de liminar/tutela de urgência não esvazia o propósito da demanda, devendo ela receber julgamento de mérito
.

2. Não se pode falar em inobservância injustificada da fila de atendimento do Sistema Único de Saúde quando ausente qualquer prova de que outros usuários, com quadro igual ou possivelmente mais gravoso, foram preteridos individualmente.

3. Este Tribunal de Justiça vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de que a existência de listas de espera na esfera administrativa não constitui, per se, óbice para a efetivação do direito constitucional de garantia à saúde, pelo Judiciário, em casos como o dos autos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.149651-4/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023) negritei

Rejeito, portanto, a preliminar de perda do objeto.

II-

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Recorrente alega que não tem legitimidade para figurar na lide, sob argumento de que o proprietário do estabelecimento, onde seria realizado o evento, é quem deve ser demandado para satisfazer a pretensão do Autor.

Em outras palavras, sustenta que a responsabilidade do preenchimento dos requisitos para a realização de eventos, segundo as normas ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, é de exclusividade de seus idealizadores, não podendo o Município vir a ser prejudicado pela sua realização.

A preliminar não merece acolhida pelas razões abaixo:

Conforme reportado, na exordial, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio de redes sociais, obteve a informação da realização de shows noturnos na Cidade Concórdia do Pará, dentre os quais a 1° Cavalgada do Sítio Miyagawa, com o cantor Tarcísio do Acordeon, João do Piseiro, Daniel do Acordeon, dentre outros, à ser realizado em 26 de setembro de 2021 no espaço denominado Sítio Miyagawa, representando risco concreto de descumprimento às normas vigentes sobre política de combate à pandemia COVID-19, em prejuízo da saúde pública, e risco as pessoas que lá frequentarão, em virtude de não haver licenças conferida pelas autoridades em Saúde Pública, bem como a falta de protocolos sanitários a serem adotados.

Reporta a ausência de protocolos e providências adotadas pelo Ente Municipal, o qual sequer tem conhecimento do número de pessoas que poderão participar do evento, objeto da lide, em total inobservância ao Decreto Estadual nº 800 republicado em 27/08/2021, expedido para conter o avanço da COVID-19. Assevera que esse tipo de evento está ocorrendo na Cidade de Concórdia do Pará sem qualquer adoção de medidas sanitárias por parte do Ente Municipal.

Da situação narrada vê-se que, o ora apelante tem sim legitimidade passiva para figurar na lide, uma vez que tempos de calamidade pública, por decorrência do coronavírus (covid-19), detinha a prerrogativa de adotar medidas restritivas aos direitos fundamentais das pessoas como a reunião prevista no art.5º, XVI da CF/88; o que não o fez.

Aliás, ao contrário, segundo o Ofício nº.49/2021-PCJ, datado de 24 de setembro de 2021, o próprio Procurador Municipal informa à Promotoria que, o local do evento não possui
licença de funcionamento
, bem como foi requerido a licença para a realização do evento, em questão (id.

16169922).

E considerando a situação, na espécie, um dos pedidos da exordial é justamente que o Município de
Concórdia
do Pará se abstenha de conceder licenças que contrariem o Decreto Estadual nº 800/2020 e as orientações da Organização Mundial de Saúde, bem como a estabelecimentos que causem poluição sonora, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além de eventuais sanções de improbidade administrativa e criminais, bem como sejam cassadas as licenças que as violarem.

Logo, vê-se que o objeto da ação ordinária não se restringe apenas a não realização do evento no espaço denominado Sítio Miyagawa, mas que o Ente Municipal não conceda licença de funcionamento para estabelecimentos que causem poluição sonora.

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

III-

MÉRITO

Antes de adentrar nas razões recursais, entendo pertinente transcrever os dispositivos das sentenças proferidas nos presentes autos e os pedidos lançados na peça inaugural:

Sentença
(Id.

16170013).

“DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta,
CONFIRMO
os efeitos da tutela já deferida e devidamente implementada e JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para:

1- SUSPENDER total do funcionamento do Sítio Myagawa até que providencie a regularização por completo do estabelecimento, com a expedição de todos os alvarás para funcionamento;

2- DETERMINAR que o Município de Concórdia do Pará se abstenha de conceder licenças que contrariem o Decreto Estadual nº 800/2020 e as orientações da Organização Mundial de Saúde, bem como a estabelecimentos que causem poluição sonora, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além de eventuais sanções de improbidade administrativa e criminais, bem como cassem as que violarem.

3- DETERMINO o fechamento do Sítio Miyagawa enquanto não obtiver todas as licenças exigidas em lei, considerando os iminentes riscos à saúde, à integridade física dos consumidores e aos danos ambientais por poluição sonora e eventual incêndio;

4- CONDENO o requerido ao ônus da sucumbência de 10% no valor da causa e custas processuais, posto que reiteradamente movimenta toda a máquina pública incorrendo em ilegalidades devendo ser vista como instrumento de desestímulo à judicialização dos conflitos, de modo que os recursos correspondentes sejam revertidos em favor do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará, cujo depósito deverá ser realizado no Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), agência 026, conta corrente n. 180.170-8, conforme autoriza o art. 3º, inc. II da Lei 5.832/94 e Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado do Pará.

PUBLICADO e REGISTRADA via sistema.

INTIME-SE.”

Dispositivo da Sentença referente ao Primeiro Embargos de Declaração
(id.

16170026).

“Pelo exposto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanar a obscuridade e premissa equivocada no fundamento e reformar a sentença de ID 85937395:

Onde consta no dispositivo da sentença:

“1-(...)

2- DETERMINAR que o Município de Concórdia do Pará se abstenha de conceder licenças que contrariem o Decreto Estadual nº 800/2020 e as orientações da Organização Mundial de Saúde, bem como a estabelecimentos que causem poluição sonora, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além de eventuais sanções de improbidade administrativa e criminais, bem como cassem as que violarem

3-(...)

4- CONDENO o requerido ao ônus da sucumbência de 10% no valor da causa e custas processuais, posto que reiteradamente movimenta toda a máquina pública incorrendo em ilegalidades devendo ser vista como instrumento de desestímulo à judicialização dos conflitos, de modo que os recursos correspondentes sejam revertidos em favor do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará, cujo depósito deverá ser realizado no Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), agência 026, conta corrente n. 180.170-8, conforme autoriza o art. 3º, inc. II

da Lei 5.832/94 e Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Reformo para o seguinte:

“1-(...)

2- DETERMINAR que o Município de Concórdia do Pará se abstenha de conceder licenças que contrariem o Decreto Estadual nº 800/2020 que foi revogado pelo Decreto Nº 2044 DE 03/12/2021, o qual por sua vez foi revogado pelo Decreto Nº 2416 DE 06/06/2022 e as orientações da Organização Mundial de Saúde, bem como a estabelecimentos que causem poluição sonora, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além de eventuais sanções de improbidade administrativa e criminais, bem como cassem as que violarem.

3-(...)

4- CONDENO os requeridos, solidariamente, ao ônus da sucumbência de 10% no valor da causa e em custas processuais, posto que reiteradamente movimenta toda a máquina pública incorrendo em ilegalidades devendo ser vista como instrumento de desestímulo à judicialização dos conflitos, de modo que os recursos correspondentes sejam revertidos em favor do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará, cujo depósito deverá ser realizado no Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), agência 026, conta corrente n. 180.170-8, conforme autoriza o art. 3º, inc. II da Lei 5.832/94 e Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado do Pará. “

Anoto que permanecem inalterados os demais termos da decisão.

Intimações necessárias.

Expeça-se o necessário.”

A
propósito, os pedidos da exordial são os seguintes (id.

16169921):

4. DO PEDIDO:

1. Autuação da presente ação com os documentos acostados que ora a instruem, bem como o seu recebimento e processamento nos termos da lei;

2. LIMINARMENTE, inaudita altera pars, concedido o DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinando em face dos requeridos a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consistente em que se abstenham de realizar a Cavalgada e o Show no dia 26/09/2021 no Sítio Miyagawa ou em qualquer outro estabelecimento localizado nesta cidade de Concórdia do Pará sob vossas organizações e/ou responsabilidade, bem como em quaisquer datas vindouras, sob pena de multa de R$200.000,00 (duzentos mil reais);SUSPENSÃO TOTAL DO FUNCIONAMENTO DO LOCAL até que providencie a regularização por completo do estabelecimento, com a expedição de todos os alvarás para funcionamento;

3. LIMINARMENTE, inaudita altera pars, concedido o DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinando em desfavor determinando em face do requeridos YUJI MIYAGAWA, proprietário do Sítio Miyagawa e SHOK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em proceder devolução dos valores apurados à título de ingresso para o show em destaque aos respectivos consumidores, sob pena de multa diária no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento ou de outras medidas que assegurem a tutela específica ou o resultado prático equivalente, conforme prevê o art. 536, §1º do NCPC e art. 322, §2º do CPC, para o que se requer desde já o bloqueio do referido valor, até que os requeridos apresentem plano para ressarcimento dos consumidores;

4. LIMINARMENTE,
inaudita altera pars
, concedido o DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, cominando ao MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ a obrigação de se abster de conceder licenças que contrariem o Decreto Estadual nº 800/2020 e as orientações da Organização Mundial de Saúde,
bem como a estabelecimentos que causem poluição sonora, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além de eventuais sanções de improbidade administrativa e criminais, bem como cassem as que violarem;

5. LIMINARMENTE, inaudita altera pars, seja determinada inversão do ônus da prova para as eventuais hipóteses de excessiva dificuldade de cumprir o encargo de comprovação de todos os fatos articulados na exordial, conforme preconiza o §1º do art. 3733, do NCPC;

6. SEJA DETERMINADA A CITAÇÃO dos requeridos, para, querendo, responderem os termos da presente ação, na forma do art. 335, do NCPC;

7.
NO MÉRITO, reitera-se todos os pedidos liminares objetivando a confirmação de cada um deles
e o FECHAMENTO do Sítio Miyagawa enquanto não obtiver todas as licenças exigidas em lei, considerando os iminentes riscos à saúde, à integridade física dos consumidores e aos danos ambientais por poluição sonora e eventual incêndio
;

8. Intimação pessoal do Ministério Público de todos os atos e termos processuais;

9. Que o requerido seja condenado ao ônus da sucumbência e custas processuais, posto que reiteradamente movimenta toda a máquina pública incorrendo em ilegalidades, de modo que os recursos correspondentes sejam revertidos em favor do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará, cujo depósito deverá ser realizado no Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), agencia 026, conta corrente n. 180.170-8, conforme autoriza o art.3º, inc. II da Lei 5.832/94 e Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado do Pará;

10. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito

admitidos;

11. Atribui-se à causa o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para

os efeitos legais.”

Dispositivo da Sentença referente ao Segundo Embargos de Declaração
(id. 16170038).

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos opostos e JULGO-OS PROCEDENTES com o fito de excluir da sentença guerreada a obrigação de observância das disposições do Decreto Estadual 800/2020 e diplomas legais revogadores não vigentes.

No
mais, a Sentença permanece inalterada, em especial a imposição da abstenção de conceder licenças a estabelecimentos que causem poluição sonora no município concordiense.”

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Das transcrições acima, vê-se que em relação ao Município de Concórdia do Pará, o pedido da exordial contempla,
dentre outros
, a não concessão de licenças que contrariem o Decreto Estadual nº 800/2020 e as orientações da Organização Mundial de Saúde, e também à estabelecimentos que causem poluição sonora, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além de eventuais sanções de improbidade administrativa e criminais, bem como cassem as que violarem.

Ainda, é possível aferir do
dispositivo da sentença que julgou o segundo embargos
de declaração
que, a determinação de não conceder licença relativas as disposições do Decreto Estadual 800/2020
e diplomas legais revogadores não vigentes
foi excluída
. No entanto, remanesceu a procedência do pedido quanto à imposição da abstenção de conceder licenças a outros estabelecimentos que causem poluição sonora no Município de Concórdia do Pará.

O apelante aduz que não cabe a aplicação da multa fixada sob argumento de que não deu causa a realização do evento e que cumpriu as determinações judiciais.

Conforme transcrito, anteriormente, a multa prevista na sentença atacada foi imposta caso haja o descumprimento da ordem judicial. Logo, se o Ente Municipal não a descumpriu e não pretende fazê-lo, não será devida.

Nesse compasso não há razão para reformar a sentença e excluir a astreinte, mormente seu objetivo é justamente coibir o descumprimento da ordem judicial.

O apelante pugna ainda que seja afastada a sua condenação no pagamento do ônus sucumbencial fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e das custas processuais.

No que se refere ao pagamento de custas, assiste razão ao apelante.

O art. 40 da Lei Estadual nº. 8.328/2015 assim dispõe:

“Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

II - o Ministério Público;

III - a Defensoria Pública;

IV - o beneficiário da assistência judiciária gratuita;

V - os autores, na Ação Popular, na Ação Civil Pública e na ação coletiva de que trata o Código de

Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;

VI - o réu pobre nos feitos criminais;

VII - o acidentado, nas ações de acidente do trabalho;

VIII - as vítimas nos processos de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.” (Grifo nosso).

Assim, considerando as disposições acima, a condenação do apelante ao pagamento de custas é incabível, devendo a sentença ser reformada nesse específico ponto.

No tocante a condenação dos horários advocatícios não merece amparo a irresignação já que aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Portanto, o ônus da sucumbência deve ser suportado pelos réus, diante da procedência de ação.

Ante o exposto
, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação para excluir a condenação do apelante em custas processuais, mantendo no mais a sentença.

É o voto.

Belém-PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/05/2024